Tribunal: STF
Processo: Rcl 37112
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – VERBETE VINCULANTE Nº 37 DA SÚMULA DO SUPREMO – INOBSERVÂNCIA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    O Município de Cruzeiro/SP assevera haver o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo nº 0010309- 88.2018.5.15.0040, olvidado o teor dos verbetes vinculantes nº 10 e 37 da Súmula do Supremo. 
    Segundo narra, o interessado, Emílio Luiz dos Santos, ajuizou contra si ação visando o recebimento de diferenças salariais relativas aos anos de 2016 e 2017, decorrentes de apontada revisão geral anual, em patamares diversos, de vencimentos no âmbito dos Poderes Legislativo e Executivo locais. Afirma ter sido concedido, aos servidores da Câmara de Vereadores e agentes políticos, por meio da Lei nº 4.456/2016, o percentual de 10,67% de reajuste, ao passo que, quanto ao funcionalismo do Executivo, o índice foi de 7%. Menciona a procedência do pedido em primeiro grau. Sobreveio recurso ordinário, desprovido. Inadmitido recurso de revista, diz pendente agravo de instrumento.
    Transcreve o teor da liminar implementada pela ministra Cármen Lúcia na reclamação nº 32.805, referente a processo, formalizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cruzeiro e Queluz, no qual versado o adimplemento das citadas diferenças. Destaca inobservada a cláusula de reserva de plenário. Aponta contrariedade ao enunciado vinculante nº 37, uma vez majorada, na via judicial, com base na isonomia, remuneração de servidor público.
    Sob o ângulo do risco, alude à iminência do trânsito em julgado e ao início da execução.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão da decisão reclamada. Pretende a cassação do ato atacado.
    Vossa Excelência, em 15 de outubro de 2019, deferiu a medida acauteladora.
    O Tribunal reclamado, nas informações, discorre sobre o histórico processual. Esclarece os fundamentos do pronunciamento impugnado.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela procedência da reclamação. 
    2. Mostram-se subsistentes as razões veiculadas quando do implemento da liminar. Ao determinar a incorporação de certo percentual aos vencimentos do interessado, o Órgão reclamado valeu-se, mesmo implicitamente, do princípio isonômico. Incorreu em inobservância do verbete vinculante nº 37, uma vez aumentados vencimentos na via judicial, sem respaldo em lei.
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região no processo nº 0010309-88.2018.5.15.0040.
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator